Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM AUDIO DE SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. GRAVAÇÕES NÃO IMPUGNADAS PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito;
2. Havendo prova robusta e concreta da origem do débito negativado, não comporta reforma a sentença que, reconhecendo a improcedência dos pedidos, condenou a parte autora em litigante de má-fé.
3. A reclamada apresentou contestação, alegando que a autora contratou e utilizou ser serviços, anexando como provas gravação em áudio no qual a autora contrata o cartão de crédito Mastercard Internacional (Id. 128119053) informando diversos dados pessoais como profissão, renda mensal, nome do esposo, nome dos genitores, telefone, e-mail, etc, gravação em áudio no qual a autora negocia o débito realizando parcelamento (Id. 128119048), telas sistêmicas (Ids. 128119049 e 128119050) e Prospect de informações essenciais - cartão de crédito Santander (Id. 128119051).
4. As provas acostadas pela requerida são robustas e demonstram a relação jurídica e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito, considerando que na inicial a autora não nega a contratação do cartão e que os áudios não foram especificamente impugnados pela reclamante nos autos.
5. Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a penalidade por litigância de má-fé.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001915-10.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SOLANGE MANN CORNELIUS - CPF: 004.377.851-81 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022